Tribunal: TJMT
Processo: 1009950-15.2020.8.11.0040
Relator(a): JOSE LUIZ LEITE LINDOTE
Órgão julgador: JOSE LUIZ LEITE LINDOTE
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-04-16
Data de publicação: 2025-04-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1009950-15.2020.8.11.0040
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Serviços de Saúde, Serviços de Saúde]
Relator:
Des(a). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[ABADIA GOMES DE SANT ANA - CPF: 270.259.001-25 (APELANTE), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0013-88 (APELADO), TESTEMUNHAS DO(A) REQUERENTE (ASSISTENTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. OMISSÃO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SAÚDE. PACIENTE NECESSITANDO DE TRANSFERÊNCIA HOSPITALAR. NEGATIVA INJUSTIFICADA. PERDA DE CHANCE DE TRATAMENTO. FALECIMENTO. NEXO CAUSAL CONFIGURADO. DANO MORAL DEVIDO. FIXAÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação Cível interposta contra sentença que julgou improcedente pedido de indenização por danos morais decorrentes da morte de paciente que teve sua transferência hospitalar negada, impedindo a realização de procedimento essencial.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia envolve: (i) a omissão estatal na prestação do serviço de saúde e a consequente caracterização da responsabilidade civil do Estado; (ii) a aplicação da teoria da perda de uma chance no caso concreto; e (iii) a fixação do quantum indenizatório por dano moral.

III. Razões de decidir

3. Comprovado nos autos que o paciente necessitava de transferência para hospital de referência para realização de procedimento médico essencial e que a negativa do plantonista do Hospital Regional de Sorriso ocorreu sem justificativa plausível, impedindo o tratamento adequado.

4. A omissão do Estado em fornecer o atendimento necessário privou o paciente da chance real e concreta de obter a recuperação, configurando a teoria da perda de uma chance, aplicável em casos de falha na prestação de serviço de saúde.

5. O dever de indenizar decorre do art. 37, §6º, da Constituição Federal, bastando a demonstração do nexo causal entre a conduta omissiva e o dano sofrido.

6. O quantum indenizatório foi arbitrado em R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), observando os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, bem como precedentes do STJ e deste Tribunal.

7. Os juros de mora incidirão a partir do evento danoso, conforme a taxa de remuneração da caderneta de poupança, e a correção monetária será calculada pelo IPCA-E até 9/12/2021, incidindo exclusivamente a taxa SELIC após essa data, nos termos dos Temas 810/STF e 905/STJ.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso provido.

Tese de julgamento
: "1. A negativa injustificada de transferência hospitalar para realização de procedimento essencial configura omissão estatal e caracteriza a responsabilidade civil objetiva do Estado. 2. A aplicação da teoria da perda de uma chance é cabível quando demonstrado que a falha na prestação do serviço de saúde privou o paciente de uma real e concreta possibilidade de recuperação. 3. A indenização por danos morais deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, considerando a gravidade da omissão estatal e as consequências do dano."

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 37, §6º; CPC, art. 85, §2º; Lei n. 9.494/1997, art. 1º-F; Emenda Constitucional n. 113/2021.

Jurisprudência relevante citada
: STF, Tema 810; STJ, Tema 905; STJ, AgInt no AREsp 2.397.705/SP; TJMT, Ap 1015743-73.2021.8.11.0015.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. JOSÉ LUIZ LEITE LINDOTE (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
Abadia Gomes de Santana
contra sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara Cível da Comarca de Sorriso, que nos autos da ação de indenização por morte n. 1009950-15.2020.8.11.0040 movida contra
Estado de Mato Grosso
, julgou improcedente o pedido formulado pela recorrente, que pretendia indenização pela morte de seu irmão em decorrência da falha na prestação do serviço de saúde, caracterizada pela perda da chance em razão de não ter sido transferido ao Hospital Regional de Sorriso para realização da troca da balonete da sonda de gastrostomia.

Na peça recursal (id 232691696) a recorrente alegou que as provas produzidas demonstraram que houve conduta omissiva por parte do Estado em relação à transferência do irmão da apelante e que tal falha levou a perda da chance de seu irmão se recuperar. Ao final postulou o provimento do recurso para que o Estado fosse condenado ao pagamento da indenização pleiteada na inicial (R$ 100.000,00).

O apelado não apresentou contrarrazões.

A d. Procuradoria-Geral de Justiça deixou de se manifestar por ausência de interesse em sua intervenção (id 245807158).

É o relatório.

Desembargador
JOSÉ LUIZ LEITE LINDOTE

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Como tratado no relatório, cuida-se de Recurso de Apelação Cível interposto por Abadia Gomes de Santana contra sentença que julgou improcedente o pedido formulado pela recorrente, que pretendia indenização pela morte de seu irmão em decorrência da falha na prestação do serviço de saúde, caracterizada pela perda da chance em razão de não ter sido transferido ao Hospital Regional de Sorriso para realização da troca do balonete da sonda de gastrostomia.

Pois bem

Ab initio
, cabe registrar que já está consolidado no STJ o entendimento de que “
o vínculo presente no núcleo familiar, e que interliga a vítima
de acidente
com seus irmãos
e pais,
é presumidamente estreito no tocante ao vínculo de afeto e amor, presumindo-se que desse laço se origina, com o acidente de um, a dor, o sofrimento, a angústia etc. nos
genitores e
irmãos
,
o que os legitima para a propositura de ação objetivando a percepção de indenização
por dano moral reflexo
” (AgInt no REsp 1.975.596/MG, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 27/6/2022, DJe de 29/6/2022).

Dessa feita, a questão nodal do presente recurso é saber se no processo foram produzidas provas aptas a demonstrar responsabilidade civil do Estado para o resultado morte do irmão da apelante, ocorrida em 02/09/2020, ainda que sob o aspecto de perda de uma chance de se curar.

Com relação ao ponto, deve-se consignar que o prontuário médico do paciente (id 232691651) demonstra que ele foi recebido na Unidade de Pronto Atendimento (UPA) de Sorriso em situação grave, e que foi tentada sua movimentação para o Hospital Regional de Sorriso (HRS), vez que a UPA não tinha condições de atendê-lo, pois ele precisava de intervenção para a troca da sonda no estômago, em razão de o balonete por ele usado na gastrostomia ter estourado. Porém, tal transferência foi negada pelo médico Carlos (do HRS), conforme se denota dos seguintes excertos, registrados por 2 médicos distintos (Dra. Luma Fernandes Barbosa e Dr. Jari Aparecido de Freitas Junior):

Prontuário eletrônico do paciente

(...)

Plano - Registrado no SRES
em 01/09/2020 23:25
-04:00

TENTATIVA DE REGULAÇÃO PARA HRS - DR CARLOS NEGA A VAGA
, 0 MESMO REFERE QUE
SE APRESENTAR SINAIS DE AGRAVO, E PARA SER FEITA ESTABILIZAÇÃO NA UPA, VAGA NEGADA
, 0 MESMO AINDA
AFIRMA QUE E PRA TENTAR SOMENTE NO DIA SEGUINTE APOS 0 MESMO SAIR DO PLANTAO
(Sem destaque no original)

(...)

Plano - Registrado no SRES em 02/09/2020 05:53 -04:00

RECEBO 0 PLANTAO AS 3 HORAS DA MANHA, ONDE
DRA. LUMA PASSA 0 CASO DO PACIENTE VALTUIR (FOI TENTADO A REGULACAO PARA O HRS AS 23:00 E
INSISTINDO NA NECESSIDADE DE REGULACAO PARA INTERNACAO HOSPITALAR NO HOSPITAL DE REFERENCIA
DEVIDO AO
QUADRO GRAVÍSSIMO DO PACIENTE
; PORÉM
A MESMA FOI NEGADA TODAS AS VEZES
(FOI TENTADO LIGAÇÃO PARA O DIRETOR CLINICO DR. RODRIGO (PORÉM NÃO CONSEGUIRAM CONTATO); ÀS 4:30 H COMUNICO COM O HRS QUE O PACIENTE ENTROU EM PCR - INICIO PROTOCOLO DE PCR SEGUNDO ACLS)
(...) (Sem destaque no original)

Nesse mesmo sentido os depoimentos colhidos em audiência reforçam a situação retratada no prontuário, conforme se denota no id 232691688, onde se observa que a médica Luma (primeira a atender o paciente) insistiu com o médico plantonista do Hospital Regional de Sorriso para a transferência do irmão da apelante, o que, porém, lhe foi negado sem motivo aparente,
in verbis
:

(...)
até indaguei os Bombeiros, quando ele (paciente) chegou, porque não levaram direto para o Hospital Regional.
(...).
Perguntei aos Bombeiros porque o paciente não foi direto para o Regional, eles disseram que o paciente estava estável, porque assim, o que ele tinha de queixa era uma queixa crônica, porque já tinha acontecido anteriormente de ter tido este problema na gastrostomia. O paciente chegou, conversei com a acompanhante, ela falou que tinha até suspendido a dieta porque estava estourado, então
a gente precisava realmente trocar esta gastrostomia, liguei para o Dr. Carlos, falei Dr. Precisa fazer esta troca, aqui não tem, eu preciso que o Sr. aceite a vaga para trocar
, e lá funciona da seguinte forma: o médico que está no plantão recebe o paciente, e se precisar ele pode até chamar o especialista para fazer o procedimento,
(...)
. Eu indaguei,
eu falei, eu preciso desta vaga, ele falou com todas as letras, Luma eu conheço este paciente, é um paciente crônico, eu não vou aceitar a vaga. Eu falei Carlos eu não tenho como trocar esta sonda
(...)
, ele foi bem claro, não vou aceitar esta vaga, se o paciente descompensar você se vira aí na UPA, que você é médica também, e espera passar o meu plantão para você me ligar de novo, que eu não vou aceitar esta vaga
.
Na época fiquei muito em choque, que inclusive relatei em prontuário
.
(...)
O paciente começou a rebaixar, começou a ficar ruim, liguei novamente,
liguei para o Dr. Rodrigo, que na época era o Diretor Clínico do Hospital,
tentei falar porque já tinha acontecido de, em outras ocasiões o Dr. Carlos negar, e após conversar com o Dr. Rodrigo, ele conversava com o Dr. Carlos, tentava “passar panos quentes” para ele aceitar. Mas naquele dia eu
tentei ligar e não consegui,
geralmente ele atendia, não sei porque cargas d’águas
naquele dia ele não atendeu.
(18 min.) (Sem destaque no original)

Vale reforçar que o outro médico da UPA, Jari Aparecido de Freitas Junior, que estava em plantão juntamente com a Dra. Luma, também tentou convencer o plantonista do Hospital Regional de Sorriso a aceitar o paciente, o que, porém, lhe foi negado, conforme confirma o seguinte trecho de seu testemunho, prestado em audiência:

“
E depois quando assumi o plantão, eu tentei ligar novamente ao Hospital Regional,
eu falei da gravidade, falei que precisava ir, que aqui não tem bolsa de gastrostomia
. Aqui é
UPA de porte 1, não tem internação, é só observação de 24 h, com recursos limitados, e a nossa referência é o Hospital Regional de Sorriso
. Foi tentada ligação,
o médico insistiu em negar vaga, não aceitou a transferência e a regulação
.
Por volta das 4:30 hs da manhã o paciente evoluiu para parada cardiorrespiratória
, eu fiz tudo que estava ao meu alcance,
e as 5:00hs ele veio a óbito.

(...)
Depois quando liguei novamente para o médico, informando o quadro, tentando explicar a ele a necessidade do paciente do paciente ir ao Hospital, que a gente não tinha recurso aqui na UPA, o mesmo também negou, e depois eu liguei novamente, para falar que o paciente tinha evoluído para PCR, que é parada cardio respiratória. Tudo que estava ao meu alcance eu fiz.
” (7min. 03seg.) (Sem destaque no original)

De outro turno, vale deixar registrado que todas as testemunhas ouvidas em audiência (id 232691688), tanto os médicos da UPA (Luma e Jari) quanto os diretores do Hospital Regional de Sorriso (Ivone Carvalho – Diretora Administrativa e Rodrigo Pereira do Lago Bezerra – Diretor Técnico/Clínico), consignaram que à época dos fatos não existia exigência formal para a transferência de pacientes, sendo feita sempre de forma verbal entre os médicos das instituições envolvidas.

Nesse sentido, vale dar especial destaque ao depoimento do Diretor Técnico do Hospital Regional de Sorriso, que afirmou que, naquele tempo, o Hospital do Estado não recusava qualquer paciente, ainda que não houvesse vagas, conforme se denota do seguinte trecho:

(...)
eu vou usar como base a data do ocorrido
o Hospital Regional era vaga zero, o Hospital era vaga zero não pode negar o paciente, ele tem que aceitar qualquer coisa, ainda que tivesse lotado
, sem vaga, com paciente no corredor, o paciente poderia vir. A função do médico plantonista era entender a condição do paciente para preparar o recebimento.
(...)
Todos os pacientes poderiam vir sem problema nenhum.
(35 min e 20 seg.)

Dessa feita, o prontuário médico e os depoimentos acima referidos demonstram de forma satisfatória que (i) era urgente e necessário transferir o paciente para o Hospital Regional de Sorriso, vez que a UPA em que se encontrava o irmão da apelante não tinha condições de realizar a troca da sonda que havia estourado; (ii) houve repetidos pedidos ao médico plantonista do Hospital Regional de Sorriso para que se realizasse a transferência do paciente; (iii) não havia impedimentos para realizar a transferência pretendida; (iv) o médico plantonista do Hospital estadual negou a vaga pretendida sem justificativa aparente; (v) o irmão da apelante teve uma piora de seu quadro de saúde, vindo à óbito posteriormente.

Dito isso, conclui-se que o Sr. Valtuir Gomes Santana, irmão da apelante, não teve a chance de obter a cura para a situação enfrentada naquela fatídica noite, sendo certo que esta era real, concreta, e com certo grau de probabilidade, vez que, conforme afirmado em prontuário médico, tal situação já havia ocorrido em outras oportunidades e em tais ocasiões ele sempre sobrevivera, graças à oportuna intervenção do Hospital Regional de Sorriso:

(...)
CUIDADORA/SOBRINHA REFERE QUE AS 21 HORAS DO DIA 01/09/2020
A GASTROSTOMIA ESTOUROU O BALONETE (POREM JA HAVIA OCORRIDO O MESMO EM OUTRAS OPORTUNIDADES
), SUSPENDEU A DIETA POR GASTROSTOMIA E DEIXOU O PACIENTE EM DECUBITO LATERAL COM SECRECAO NEGRA PELA BOCA E TRAQUEOSTOMIA; LOGO APOS DECIDIRAM LIGAR PARA OS BOMBEIROS QUE TROUXERAM PARA A UPA (SOBRINHA
RELATA QUE SEMPRE LEVARAM O PACIENTE PARA O H.R.S. POREM OS BOMBEIROS INFORMARAM QUE NAO PODERIAM E QUE PRIMEIRO TERIA QUE PASSAR POR ATENDIMENTO NA UPA. JA ESTEVE INTERNADO NO HRS POR INUMERAS VEZES
E RECENTEMENTE ESTEVE INTERNADO PARA TRATAMENTO DE PNEUMONIA
(...) (Sem destaque no original)

Frise-se, é inegável a omissão estatal quanto ao oferecimento da chance de tratar o paciente, notadamente porque os documentos carreados aos autos apontam que era necessária a transferência do paciente ao hospital de referência, e tal transferência não fora realizada em virtude de entraves criados pelo médico plantonista do Hospital Regional, que não se dispôs a receber o paciente, sem justificativa aparente.

Com efeito, a título ilustrativo, vale trazer a baila o seguinte julgado do Superior Tribunal de Justiça que acolhe e elucida a aplicação do instituto da “
perda de uma chance
” em caso de morte de paciente:

PROCESSUAL CIVIL.
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO
POR DANOS MORAIS.
MORTE
DE RECÉM-NASCIDO POR SÍNDROME DE ASPIRAÇÃO MECONIAL.
DEMORA NA REALIZAÇÃO DO PARTO (22 HORAS) E A NEGATIVA EM SUBMETER A APELANTE AO PARTO CESARIANA. FALHA DO SERVIÇO CARACTERIZADA. APLICAÇÃO DA TEORIA DA PERDA DE UMA CHANCE
. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS DEVIDA. ÓBICE DA SÚMULA N. 7/STJ. DESPROVIMENTO DO AGRAVO INTERNO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO RECORRIDA.

I - Na origem, trata-se de ação ordinária objetivando indenização pelos danos morais e materiais suportados após o óbito de sua filha recém-nascida em decorrência de erro médico, com valor da causa atribuído em R$ 2.184.552,00 (dois milhões, cento e oitenta e quatro mil e quinhentos e cinquenta e dois reais). A sentença julgou improcedente o pleito ante a ausência de nexo de causalidade. No Tribunal a quo, a sentença foi reformada para dar parcial provimento à apelação para conceder dano moral pelo falecimento da filha.

II -
A Teoria da Perda de Uma Chance, nos casos de responsabilidade de profissional técnico, não implica o afastamento do necessário nexo causal a identificar a responsabilidade objetiva. O nexo causal, nos casos de responsabilidade de profissional técnico, é observado como um comportamento ilícito indireto ao dano, mas que, se objetivamente fosse alterado, evitaria o resultado indesejado.

Nesse sentido: AgInt no REsp n. 1.923.907/PR, relator Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, julgado em 20/3/2023, DJe de 23/3/2023, REsp n. 1.662.338/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 12/12/2017, DJe de 2/2/2018 e REsp n. 1.677.083/SP, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 14/11/2017, DJe de 20/11/2017.

III - Ademais, no caso dos autos, o julgador a quo não ignorou a conclusão do laudo pericial que apontou a ausência de responsabilidade profissional pelo ocorrido, mas tão somente se atentou à parte que descreveu o lapso temporal considerável entre a identificação pela equipe médica de líquido meconial ao qual estava exposta a criança e o horário do parto, concluindo pela possibilidade de resultado outro, caso houvesse sido realizado o parto cesariana.

IV - Em atenção ao princípio do livre convencimento motivado, cabe ao juiz, destinatário da prova, a apreciação do arcabouço probatório em conjunto com os demais elementos que perfazem o caso concreto.

Nesse sentido: AgInt no REsp n. 1.897.124/MA, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 11/10/2021, DJe 22/10/2021, AgInt nos EDcl no REsp n. 1.912.903/SP, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 20/9/2021, DJe 23/9/2021 e AgInt no AREsp n. 1.700.148/SP, relator Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, julgado em 17/8/2021, DJe 2/9/2021.

V - No que diz respeito à pretensão de redução do valor arbitrado a título de indenização por danos morais, cumpre salientar que realmente esta Corte de Justiça procede à revisão de verbas indenizatórias em situações bastante excepcionais: quando a verba tenha sido fixada em valor irrisório ou exorbitante. Confiram-se alguns julgados no sentido: AgInt no AREsp n. 904.302/MG, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 6/4/2017, DJe 11/4/2017 e AgInt no AREsp n. 873.844/TO, relatora Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, julgado em 16/3/2017, DJe 27/3/2017.

VI - Em confronto com os precedentes do Superior Tribunal de Justiça, em casos análogos, não se mostra excessivo o valor de R$ 100.000,00 (cem mil reais) fixado pelo Tribunal a quo a título de indenização por dano moral em razão de óbito de recém-nascido decorrente de omissão médica, esbarrando, assim, a hipótese, no Enunciado Sumular n. 7/STJ.

VII - Agravo interno improvido.

(AgInt no AREsp n. 2.397.705/SP, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 27/5/2024, DJe de 29/5/2024.) (Sem destaque no original)

Assim, demonstrado (i) a conduta do Estado, por meio da ação/omissão de um de seus agentes; (ii) o dano ocorrido à apelante; e (iii) o nexo de causalidade entre a conduta e o resultado/dano; vislumbro que o Poder Público Estadual merece ser condenado a pagar indenização à recorrente, com base na perda da chance de cura do irmão da apelante, trazendo ao caso a aplicação direta do §6º do art. 37 da CF, que diz:

§ 6º
As pessoas jurídicas de direito público
e as de direito privado prestadoras de serviços públicos
responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros
, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa.
(Sem destaque no original)

No tocante ao
quantum
indenizatório, deve-se rememorar que a reparação por danos tem por finalidade não apenas compensar o sofrimento da apelante pela perda de seu irmão, mas também desestimular condutas administrativas que possam colocar em risco a saúde e a segurança dos administrados que procuram atendimento médico nos hospitais públicos.

Dessa orientação decorre que o valor da indenização por dano moral não pode representar um enriquecimento sem causa para a vítima ou seus herdeiros, tampouco ser ínfimo a ponto de não constituir uma punição ao ofensor.

Considerando os parâmetros jurisprudenciais, os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, e os precedentes deste e. Tribunal de Justiça, arbitro a indenização no montante de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais).

Nesse sentido:

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. RECURSOS DE apelação. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. OMISSÃO NO DEVER DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SAÚDE. PACIENTE COM ANEURISMA DA AORTA ABDOMINAL E DAS ARTÉRIAS ILÍACAS.
DEMORA INJUSTIFICADA NA REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTO CIRÚRGICO. FALECIMENTO. NEXO CAUSAL COMPROVADO.
RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA ENTRE OS ENTES FEDERADOS. AUSÊNCIA DE EXCLUDENTES. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. DEVIDA.
QUANTUM FIXADO NA ORIGEM MANTIDO
. OBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. APLICAÇÃO DA TAXA SELIC A PARTIR DA EC 113/2021. RECURSOS DESPROVIDOS.

I. Caso em exame

1. Trata-se de recurso de apelação cível interposto pelo Município de Sinop e pelo Estado de Mato Grosso contra sentença que os condenou solidariamente ao pagamento de indenização por danos morais e materiais em razão do falecimento de paciente, que aguardava há meses a realização de procedimento cirúrgico para tratamento de aneurisma da aorta abdominal e das artérias ilíacas. A demora injustificada na regulação e efetivação da cirurgia levou à evolução fatal do seu quadro clínico, configurando omissão estatal.

A sentença recorrida fixou indenização por danos morais no montante de R$ 40.000,00 (quarenta mil reais)
para cada um dos requerentes, bem como indenização por danos materiais no valor correspondente a 2/3 do salário mínimo, desde a data do evento danoso (20/10/2020) até a data em que o falecido completaria 65 anos (08/11/2023), com atualização monetária pelo INPC e juros moratórios de 1% ao mês, a partir da citação.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia recursal cinge-se à verificação da responsabilidade civil dos entes públicos pela omissão no fornecimento tempestivo do tratamento médico indispensável à sobrevivência do paciente, bem como à adequação do quantum indenizatório arbitrado na sentença.

III. Razões de decidir

3. A Constituição Federal de 1988 assegura o direito fundamental à saúde como dever do Estado, a ser garantido mediante políticas públicas eficazes (art. 196). No contexto do Sistema Único de Saúde (SUS), a prestação dos serviços médicos é responsabilidade solidária da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, conforme jurisprudência consolidada do STF (Tema 793 do RE 855.178). Assim, a alegação de que a obrigação de atendimento seria exclusiva de determinado ente federado não afasta a responsabilidade conjunta.

4. A responsabilidade civil do Estado, nos termos do art. 37, §6º, da CF/1988, adota, como regra, o regime da responsabilidade objetiva pelo risco administrativo. Contudo, nos casos de omissão estatal, a responsabilidade passa a ser subjetiva, exigindo a comprovação da conduta omissiva, do dano e do nexo causal.

5. No caso concreto, os laudos médicos e os documentos constantes dos autos evidenciam que o paciente possuía indicação clínica inequívoca para realização da cirurgia desde 2019, estando sua vida em risco iminente devido à gravidade do aneurisma da aorta abdominal e das artérias ilíacas. A Defensoria Pública ajuizou ação específica visando compelir o Estado e o Município a realizarem o procedimento, sendo deferida a tutela de urgência. No entanto, a inércia dos entes públicos em efetivar a internação e a cirurgia levou à morte do paciente em 20/10/2020, sem que o tratamento fosse realizado.

6. O nexo causal entre a omissão e o óbito restou demonstrado, considerando-se a gravidade do diagnóstico e os pareceres médicos constantes nos autos, que indicavam o risco elevado de ruptura aneurismática e consequente choque hipovolêmico fatal, caso o procedimento não fosse realizado tempestivamente.

7. A tese da “reserva do possível” invocada pelos recorrentes não se sustenta, pois a prestação de assistência médica essencial à vida insere-se no núcleo de direitos fundamentais inegociáveis do cidadão, não podendo ser limitada por restrições orçamentárias ou administrativas. O Poder Público não demonstrou a adoção de medidas efetivas para garantir o atendimento prioritário do paciente, o que caracteriza falha grave na prestação do serviço de saúde.

8. A inexistência de excludentes de responsabilidade – tais como caso fortuito, força maior ou culpa exclusiva da vítima – reforça a obrigação indenizatória do Estado e do Município. A alegação de que o óbito decorreu de “morte súbita cardíaca” não afasta a omissão estatal, uma vez que a patologia cardíaca do paciente estava diretamente ligada à necessidade da cirurgia não realizada.

IV. Dispositivo e tese

9. Recursos de apelação desprovidos.

Tese de julgamento: “1. A responsabilidade civil do Estado e dos Municípios na prestação de serviços de saúde é solidária, podendo qualquer dos entes ser acionado diretamente para garantir a efetivação do direito fundamental à saúde. 2. A omissão estatal no fornecimento tempestivo de tratamento médico essencial, quando comprovado o nexo causal entre a inércia administrativa e o dano suportado pelo paciente, gera dever de indenizar. 3. A tese da reserva do possível não pode ser invocada para afastar a obrigação estatal de garantir direitos fundamentais mínimos, especialmente quando demonstrado que a falta de atendimento levou ao óbito do paciente. 4. A compensação por danos morais, em casos de falha na prestação de serviço público de saúde que resulte em morte, deve observar os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, atendendo ao caráter reparatório e pedagógico da indenização.”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 6º, 23, II, 37, §6º, 196; CC/2002, arts. 186 e 927; EC 113/2021, art. 3º.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE 855.178, Rel. Min. Edson Fachin, Plenário, j. 23/05/2019; STJ, REsp 1023937/RS, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 08/06/2010; STF, Tema 793; STJ.

(TJ/MT. N.U 1015743-73.2021.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 19/02/2025, Publicado no DJE 26/02/2025) (Sem destaque no original)

AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL. ADMINISTRATIVO.
RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. INDENIZAÇÃO POR MORTE
DE DETENTO EM ESTABELECIMENTO PRISIONAL. MAJORAÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. VALOR IRRISÓRIO. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES.

1. De acordo com reiterados julgados deste Superior Tribunal de Justiça, é cabível, excepcionalmente, "que o quantum arbitrado a título de danos morais seja alterado, caso se mostre irrisório ou exorbitante, em clara afronta aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade" (AgInt no AREsp n. 1.663.522/CE, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 23/2/2021, DJe de 26/2/2021.).

2. No caso em análise, de
responsabilidade civil do Estado por morte
de detento em estabelecimento prisional, a Corte local
concedeu aos autores
, genitores e
irmãos da vítima, indenização por dano moral
de $5.000,00 (cinco mil reais) a cada um deles, valor que evidentemente se mostra irrisório. Em atenção à jurisprudência desta Corte acerca do tema, mostra-se razoável a
majoração da indenização por danos morais para R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais).

Precedentes.

3. Agravo interno provido.

(STJ. AgInt no REsp n. 2.118.377/MG, relatora Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Segunda Turma, julgado em 13/11/2024, DJe de 18/11/2024.) (Sem destaque no original)

Por fim, nos termos dos Temas n. 810/STF e n. 905/STJ, a atualização monetária deverá observar o IPCA-E, enquanto os juros moratórios seguirão os índices oficiais de remuneração básica e juros aplicáveis à caderneta de poupança, conforme previsto no art. 1º-F da Lei n. 9.494/1997, na redação dada pela Lei n. 11.960/2009.

Com o advento da Emenda Constitucional n. 113/2021, incide a taxa SELIC a partir de 9 de dezembro de 2021, vedada a cumulação com qualquer outro índice de correção monetária ou de juros de mora.

Posto isso,
dou provimento ao recurso
de apelação, reformando a sentença, para condenar o Estado de Mato Grosso ao pagamento de indenização no montante de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) para a apelante.

Os juros de mora incidirão a partir do evento danoso, conforme a taxa de remuneração da caderneta de poupança, e a correção monetária deverá ser calculada pelo IPCA-E. A partir de 9 de dezembro de 2021, incidirá exclusivamente a taxa SELIC.

Condeno, ainda, o apelado ao pagamento dos honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, § 2º, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/04/2025